Tribunal: TJES
Processo: 0018370-34.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018370-34.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ANDREIA CHRISTINA PRATI DO NASCIMENTO e outros (2)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. ALEGADO ERRO MATERIAL NA INDICAÇÃO DO ATO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (IPAJM) contra acórdão que conheceu dos anteriores aclaratórios como agravo interno e negou-lhes provimento, mantendo a inadmissão de recurso de apelação por manifesta intempestividade. O embargante sustenta erro de premissa fática quanto à identificação da decisão recorrida, alegando equívoco material na indicação da sentença atacada, bem como reitera insurgência contra cálculos elaborados pela Contadoria Judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em erro material, omissão ou contradição ao reconhecer a intempestividade da apelação interposta pelo IPAJM; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC por suposto caráter protelatório dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem hipóteses de cabimento restritas às situações previstas no art. 1.022 do CPC, destinadas ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou correção de erro material.

4. O acórdão embargado examinou de forma clara e exaustiva a controvérsia acerca da decisão efetivamente impugnada, consignando expressamente que o recurso de apelação dirigia-se contra a sentença de fls. 63/64, proferida em 01/02/2018.

5. A intimação pessoal da autarquia ocorreu em 20/02/2018 mediante carga dos autos, circunstância apta a inaugurar o prazo recursal, nos termos dos arts. 183, § 1º, e 231, VIII, do CPC.

6. O protocolo da apelação apenas em outubro de 2022 evidencia a manifesta superação do prazo recursal previsto nos arts. 1.003, § 5º, e 183, caput, do CPC, impondo o reconhecimento da intempestividade.

7. A alegação de erro material na referência à sentença recorrida não configura vício do acórdão, mas tentativa de alterar a conclusão adotada pelo colegiado mediante nova interpretação da cronologia processual e das peças recursais.

8. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscussão do mérito da decisão ou reexame de matéria já decidida.

9. A aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC exige demonstração inequívoca de intuito manifestamente protelatório, circunstância não configurada no caso concreto, pois o embargante fundamentou o recurso na alegação de erro de premissa fática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou ao reexame de matéria já apreciada pelo órgão julgador.

2. A intimação pessoal da Fazenda Pública mediante carga dos autos inaugura o prazo recursal, nos termos dos arts. 183, § 1º, e 231, VIII, do CPC.

3. A alegação de erro material na indicação do ato recorrido não afasta a intempestividade quando a peça recursal expressamente impugna decisão já acobertada pela preclusão temporal.

4. A multa por embargos protelatórios exige demonstração inequívoca de dolo processual ou intuito meramente procrastinatório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.003, § 5º; 1.022; 1.026, § 2º; 183, caput e § 1º; 231, VIII.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0018370-34.2015.8.08.0024

EMBARGANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (IPAJM)

EMBARGADAS: ANDREIA CHRISTINA PRATI DO NASCIMENTO E OUTROS

RELATORA: DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

VOTO

Conforme brevemente relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (IPAJM)
contra o v. Acórdão que, por unanimidade de votos, conheceu dos embargos de declaração anteriores como agravo interno e negou-lhe provimento. O
decisum
embargado chancelou a inadmissão do recurso de apelação outrora manifestada , mantendo o entendimento de que o interregno recursal aplicável restou largamente superado, configurando inobservância aos arts. 1.003, § 5º, e 183,
caput
, do Código de Processo Civil.

O embargante alega, em síntese, que o v. Acórdão partiu de uma premissa equivocada amplamente certificada nos autos. Sustenta: (i) a ocorrência de equívocos procedimentais no processo que levaram este Colegiado a concluir que a autarquia estaria a recorrer da sentença de fls. 63/64; (ii) que a menção expressa no corpo do apelo à sentença de fls. 63/64 consistiu em um simples erro material, pois a real intenção era afirmar que o comando desta foi inobservado por uma posterior decisão de fls. 85/85-v; e (iii) repisa os supostos erros cometidos pela Contadoria do Juízo às fls. 67/72, argumentando a aplicação inadequada da alíquota previdenciária de 11% e a inclusão indevida de valores sobre auxílio-alimentação e insalubridade.

As embargadas sustentam que o recurso interposto em outubro de 2022 teve o prazo legal amplamente superado, operando-se a preclusão, haja vista que o trânsito em julgado da r. sentença de fls. 63/64 ocorreu ainda em maio de 2018. Apontam que o embargante utiliza os embargos de forma equivocada e inadequada com o nítido escopo de reexaminar a matéria, evidenciando caráter meramente protelatório, razão pela qual requerem o prosseguimento do feito.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Como sabido, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para: i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição interna; ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e iii) corrigir erro material.

No que tange à alegada premissa equivocada fundada em suposto "erro material" de indicação do ato recorrido pelo IPAJM, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou a matéria de forma exaustiva e clara. Restou expressamente assentado que o comando sentencial expressamente atacado nas razões recursais de fls. 109/122 foi lançado em 01/02/2018 (fls. 63/64). Ficou consignado que a intimação pessoal da autarquia acerca do referido provimento se efetivou em 20/02/2018, por meio de carga dos autos, disparando o prazo recursal nos termos do art. 183, § 1º, e art. 231, VIII, do CPC. Desse modo, tendo o apelo sido protocolado somente em outubro de 2022, a intempestividade é manifesta e incontornável.

O que se percebe é que o embargante busca, por vias oblíquas, a rediscussão do mérito da admissibilidade recursal com o intuito de fazer prevalecer a sua própria interpretação das normas de regência e cronologia processual, finalidade manifestamente estranha ao escopo dos aclaratórios.

Por fim, quanto ao pedido das embargadas para aplicação da multa por embargos protelatórios prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, entendo que este não deve ser acolhido. Embora o recorrente insista em veicular pretensões de nítido reexame e rediscussão de matéria preclusa, a oposição destes aclaratórios vinculou-se à tentativa de demonstrar o que considerava um erro de premissa factual no julgamento, amparando-se no regular exercício do direito de defesa, sem que tenha restado cabalmente demonstrado o dolo processual ou o intuito puramente procrastinatório exigido para a aplicação da penalidade.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (IPAJM)
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo integralmente o v. Acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Acompanhar